Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-69.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado – Defesa requer a absolvição do acusado mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância ou o crime famélico – Impossibilidade – Conduta típica - Provas são suficientes para embasar decreto condenatório, incabível a aplicação do aludido princípio ao caso em tela, destacados os maus antecedentes e a reincidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado – Defesa requer a absolvição do acusado mediante reconhecimento da atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância ou o crime famélico – Impossibilidade – Conduta típica - Provas são suficientes para embasar decreto condenatório, incabível a aplicação do aludido princípio ao caso em tela, destacados os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, bem delineada inclusive a incidência das agravantes do art. 61, inciso II, alíneas "e" e "h", do Código Penal – Regime semiaberto necessário e adequado ao caso, mais uma vez destacando-se ser o agente contumaz na prática de delitos tais contra o patrimônio - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000016-69.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PELO NÃO PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r.
decisão combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
2
Voto no 42.945 – Espírito Santo do Pinhal
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0000016-69.2018.8.26.0180
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Marlon Michael Souza Lima Vaz
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto Qualificado
Defesa
requer a absolvição do acusado mediante reconhecimento
da atipicidade da conduta, invocando o princípio da
insignificância ou o crime famélico
Impossibilidade

Conduta típica - Provas são suficientes para embasar
decreto condenatório, incabível a aplicação do aludido
princípio ao caso em tela, destacados os maus antecedentes
e a reincidência específica do acusado Penas e regime
bem dosados e fundamentados, não comportando reparos,
bem delineada inclusive a incidência das agravantes do art.
61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal Regime
semiaberto necessário e adequado ao caso, mais uma vez
destacando-se ser o agente contumaz na prática de delitos
tais contra o patrimônio - Apelo não provido.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
criminal
interposta por Marlon Michael Souza Lima Vaz contra a r. decisão de
fls. 157/161, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar
procedente a ação penal, condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art.
155, §4o, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, ambos do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
3
Inconformada com a r. sentença
condenatória recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
171/176, nas quais requer a absolvição do apelante mediante
reconhecimento da atipicidade da conduta, invocando o princípio da
insignificância ou a ocorrência do crime famélico.
Recurso regularmente processado e
contrariado (fls. 184/191), manifestando-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça, nesta instância, a fls. 198/204.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no período
compreendido entre os dias 24 e 25 de novembro de 2017, em horário
incerto, na Rua Doutor João Mendes, no. 228, Largo São João,
Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, MARLON
MICHAEL SOUZA LIMA VAZ subtraiu, para si, com abuso de
confiança, 01 (um) botijão de gás, 05 Kg (cinco quilos) de carne bovina
e 05 Kg (cinco quilos) de carne suína1, bens estes pertencentes à Maria
Benedita Fabiano, tendo o crime sido praticado contra ascendente e
contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.
Segundo apurado, MARLON é neto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
4
de Maria Benedita Fabiano, de 72 (setenta e dois) anos de idade e,
quando dos fatos, residia com a avó. Assim é que MARLON, no dia 25
de novembro de 2017, aproveitando-se do fato de que sua avó havia
viajado a passeio para outro Município e depositado nele a confiança
necessária para deixá-lo sozinho no imóvel, subtraiu um botijão de gás e
10 Kg de carnes, pertencentes à vítima.
Registra por fim a denúncia que, de
posse de mencionados bens, MARLON dali se retirou e vendeu o botijão
e parte da carne suína para adquirir drogas e o restante das carnes acabou
por consumi-las.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.03/04); auto de avaliação
(fls. 26); relatório policial de fls. 27/29; e provas orais colhidas, sendo
inconteste.
Não há atipicidade. Devidamente
caracterizada a prática do delito, afastadas as alegações da Ilustre Defesa
atinentes à aplicação do princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
5
Com efeito, a teor do que estabelece
o Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio mencionado deve
obedecer a algumas diretrizes, quais sejam: mínima ofensividade da
conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
Desse modo, elementar destacar que
não basta, para tanto, a mera valoração econômica da lesão provocada
pela conduta criminosa.
Assim, só é possível identificar a
insignificância social do fato quando este envolver uma conduta e um
dano “bagatelares”.
Nesse sentido:
“Consideração
necessária
do
desvalor
da
conduta e do resultado. Nos delitos patrimoniais,
a consideração isolada do valor da res é
insuficiente para concluir insignificância” (TARS
Rec. Rel. Tupinambá Pinto de Azevedo RT
723/674).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
6
Não se pode ter como irrelevante a
conduta de quem, mediante abuso de confiança contra os próprios avós,
idosos, subtrai diversos itens avaliados no total de R$285,00,
especialmente no caso do réu, que insiste em subtrair pertences alheios,
porquanto é reincidente específico, revelado seu descaso para com a lei e
a justiça, a par da certeza da impunidade.
A aplicação do princípio em análise
ao caso concreto, vale dizer, seria um estímulo à prática reiterada de
furtos, por exemplo, de objetos de até certo valor, vez que tais delitos
seriam sempre considerados atípicos e os seus agentes,
consequentemente, absolvidos.
Na
verdade,
constatada
sua
reincidência específica, revelou o acusado que a condenação anterior
não se mostrou suficiente a desencorajá-lo de cometer novos delitos,
carecendo, assim, nesta oportunidade, de pena mais contundente,
restando igualmente inviável, nessa toada, a aplicação do furto
privilegiado, cuja aplicação exige tanto o pequeno valor do objeto do
delito (que, aliás, no caso, foi avaliado em R$285,00, montante superior
a 10% do salário mínimo então vigente), como a primariedade do
agente, que, como se viu, não é o caso do ora apelante.
Aliás, tampouco se pode falar em
crime 'famélico', lembrando que o acusado furtou um botijão de gás de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
7
13kg, além de cerca de 10kg de carne, tendo inclusive afirmado haver
vendido o botijão e parte da carne suína para adquirir drogas, como será
oportunamente considerado quando da análise do mérito.
Ante o exposto, entendo não haver,
in casu, hipótese a autorizar falar-se em atipicidade da conduta ou
mesmo a presença de quaisquer causas excludentes do crime ou da
culpabilidade.
Ressalte-se que, no que tange à
autoria delitiva, em sede policial o acusado confessou os fatos a ele
imputados. Alegou desde seu nascimento foi criado pela avó, a vítima
Maria Benedito Fabiano, e que é usuário de drogas desde os 16 anos,
sendo que aos 18 anos passou a usar o crack e já esteve internado em
uma clínica mas fugiu e não completou o tratamento. Admitiu que pegou
o botijão de gás da casa de sua avó e vendeu para um desconhecido por
R$30,00 para comprar drogas, bem como “metade de um porquinho
vendeu por trinta reais para comprar droga e o restante foi assado (...)”.
Disse ainda que não estava trabalhando, mas estava fazendo “uns
biquinhos” e pretendia comprar um botijão para devolver para sua avó
(fls. 20).
Em juízo, o réu não compareceu a
oferecer sua versão, tendo alterado seu endereço sem prévia
comunicação, revelado seu descaso para com a Justiça e desinteresse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
8
para com o desfecho da presente ação penal, pelo que foi decretada sua
revelia (fls. 109).
Sua confissão extrajudicial, porém,
foi corrobora pelas demais provas reunidas aos autos.
Com efeito, ouvidas em juízo, as
vítimas são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu
pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam os
acontecimentos. Suas narrativas, importa dizer, se apresentam em total
conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória.
Em sede policial, Maria Benedita
referiu que o acusado é seu neto paterno e estava sob seus cuidados
desde o nascimento, passando a usar drogas por volta dos 17 anos.
Afirmou que o acusado fica “alucinado” quando faz uso de
entorpecentes. Disse que a declarante e seu companheiro se mudaram
algumas vezes, e Marlon chegou a ir morar com eles e trabalhar, até que
retornaram para a cidade sítio dos fatos e o acusado voltou a 'dar
trabalho', parando de trabalhar. Disse que na noite de 24 de novembro
viajou com o companheiro até Aparecida e ao chegarem no dia seguinte,
por volta de 1h30min, foram informados por Luiz Vaz, filho da
declarante, que o acusado havia subtraído de sua residência um botijão
de gás de 13kg, parcialmente consumido, bem como 10kg de carne
bovina e suína. Esclareceu que o acusado admitiu ter subtraído as coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
9
e se prontificou a restituir o botijão (fls. 18).
Em juízo a ofendida confirmou o
relato anterior, disse que foi até Aparecida e ao retornar o acusado havia
subtraído o botijão de gás e a carne que estava na geladeira. Afirmou
que recuperou um botijão, mas não pode recuperar a carne, esclarecendo
que tinha 1⁄4 de leitoa e mais 1,5kg de 'bife'. Contou que o réu é usuário
de drogas e 'não aguenta mais', pois ele não quer trabalhar e quer subtrair
coisas pra sustentar o vício, além de ser muito agressivo. Ressaltou que
tem 73 anos, é idosa e está cansada, 'queria ter paz, mas ele não dá paz'.
Exatamente no mesmo sentido as
falas da testemunha José Carlos Soares, companheiro de Maria Benedita,
que em sede policial confirmou que enquanto estavam viajando, o
acusado, neto de Maria, subtraiu de sua residência um botijão de gás de
13kg e mais 10kg (dez quilos) de carne bovina e suína. Destacou que
Marlon admitiu ter pego as coisas e se prontificou a restituir o botijão de
gás.
Em juízo, José Carlos novamente
afirmou que o réu subtraiu 1⁄4 de leitoa e botijão de gás, sendo que depois
ele restituiu o botijão, mas a carne não foi recuperada. Aduziu ter
perdoado o acusado, que vai fazer 31 anos, é usuário de crack e foi
criado desde os 03 dias de idade pelo depoente e sua companheira Maria
Benedita, avó dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
10
Isto posto, ressalte-se que, como se
sabe, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de
suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o
crédito, vez que não teria ela qualquer proveito em mentir.
Consigno não vislumbrar qualquer
indício de que as vítimas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu, seu neto, a quem criaram como filho desde o
nascimento.
Ao que se vê, as declarações
prestadas sob o crivo do contraditório são coerentes e específicas,
permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos,
seja em relação a seu autor.
Aliás, como bem salientou o d. juízo
de primeiro grau, “a forma qualificada do delito está demonstrada em
face do acusado residir no imóvel da vítima, utilizando de tal privilégio
para subtrair alguns bens da residência desta”. Ademais, comprovado
que o crime foi praticado contra ascendente e pessoa maior de 60 anos,
anotado que “o acusado é neto da vítima, sendo que esta última possui a
idade aproximadamente de 73 anos” (fls. 160), sendo a ação então
pública incondicionada, nos termos do artigo 183, III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
11
De tal sorte, o conjunto probatório
resta bastante para prolação de decreto condenatório, não se podendo
cogitar absolvição por fragilidade ou insuficiência probatória, ou mesmo
mediante aplicação do princípio da insignificância, como dantes
justificado.
A condenação do réu pelo delito a ele
imputado era mesmo medida de rigor, bem delineada a incidência não
apenas da qualificadora de abuso de confiança, como também das
agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código
Penal.
As penas e o regime impostos
tampouco comportam reparos, tanto que sequer se insurgiu a d. defesa
nesses aspectos.
Vale salientar que a pena-base restou
fixada pouco acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do
réu, comprovados nos autos.
Na segunda etapa, suficientemente
justificada a elevação operada, destacada a reincidência específica do
acusado, além de presentes as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “e”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
12
e “h”, do Código Penal, tudo a denotar a maior reprovabilidade de sua
conduta, tendo sido inclusive anotado ligeiro desconto decorrente da
'confissão', embora ele sequer tenha comparecido em juízo a ofertar sua
versão (fls. 160).
Nada a ser considerado na terceira
etapa, foi a pena assim tornada definitiva, não merecendo, pois,
alterações.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime
inicial semiaberto afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso
concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a
prevenir nova recidiva, haja vista que a par de tratar-se de delito grave,
que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, o réu possui maus
antecedentes e é reincidente específico, demonstrando fazer do crime
seu meio de vida, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Regime mais brando, ouso dizer,
certamente não atenderia ao caráter preventivo e repressivo da pena
estabelecida, equivalendo a verdadeiro incentivo a condutas similares, o
que não pode ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000016-69.2018.8.26.0180 -Voto no 42.945
13
É caso, pois, da mantença da r.
sentença ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios
fundamentos fáticos e jurídicos.
Via de consequência, DOU PELO
NÃO PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r.
decisão combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do
direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator